Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
I – Considerando que a agravante figura como demandada na ação de conhecimento, na qual todos o réus foram condenados ao pagamento da quantia devida ao autor, não há se falar em ilegitimidade passiva da recorrente para o cumprimento de sentença.
II – Negou-se provimento ao recurso.